Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS NA SENTENÇA.
1. Na ação de oferta de alimentos, o julgador não fica restrito ao valor indicado na petição inicial, pois a fixação deve obedecer ao binômio necessidade-possibilidade, a partir dos elementos de convicção trazidos aos autos.
2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
3. Na determinação do valor dos alimentos, deve-se ter em conta as condições sociais do alimentando, sua idade, saúde física e mental e outras circunstâncias, atentando-se para o fato de que a obrigação de sustentar os filhos é de ambos os genitores.
4. Apelação não provida. Maioria.